Tribunal: TCU
Processo: 036.079/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4022/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 3172/2016-TCU-Plenário , por meio do qual também foi deferido o pedido de parcelamento formulado pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), para fins de recolhimento do débito que lhe fora imputado. Considerando que efetuados diversos recolhimentos a partir da prolação daquele Acórdão retornaram os autos com pedido de reparcelamento por parte da referida entidade, conforme peça 67, pedido esse vazado nos termos reproduzidos abaixo: "O parcelamento foi autorizado em 72 mensalidades, tendo a FINDES, quitado 41 parcelas, o importe de R$ 8.176.348,45 (amortização) e R$ 985.103,33 (correção e juros), totalizando R$ 9.161.451,78, conforme comprovantes acostados ao presente requerimento, restando, portanto, um saldo devedor estimado em R$ 4.640.183,80 (referenciado a maio de 2020), que compromete recursos anuais equivalentes a 27,9% da receita total da Findes, estimada em R$ 6.819.876,00 para o exercício de 2020. Considerando a receita realizada no mês de maio/2020, verifica-se que está 50% menor em comparação com o mês de abril/2020, conforme evidenciado nos documentos em anexo. Tal situação ocorre em função da queda de arrecadação do SESI e SENAI para a FINDES. A MP 932/2020 estabeleceu uma redução de 50% na contribuição compulsória das indústrias para o Sistema S, além do fato de que a base de cálculo dessas contribuições é a folha de pagamento, cuja retração é evidente, diante do cenário de desemprego e redução de salários decorrentes da pandemia da covid-19. A receita da FINDES é composta maciçamente pelas contribuições do SESI e SENAI, efetivamente reduzidas pela perda de parte das contribuições compulsórias, sem contar a inadimplência dos associados que tem sofrido igualmente com a crise econômica. Destarte, o cenário de retração econômica não possibilita a continuidade desse parcelamento, nos moldes de como foi iniciado em 2016, devendo o ressarcimento da dívida em questão, ocorrer de forma menos gravosa para a FINDES, levando-se em consideração a capacidade real de pagamento da entidade. Registra-se, por oportuno, que além do diferimento do pagamento de tributos federais implementado pelo Governo, reparcelamentos e diferimento no pagamento de dívidas tem sido centro de inúmeras deliberações governamentais, a exemplo do que se verifica em relação à dívida ativa da União: (...) " Observa-se que a Requerente honrou os pagamentos mensais até a presente data, mostrando-se imperioso que o saldo devedor seja parcelado em período compatível com a situação financeira atualmente vivenciada, já que nas 31 parcelas restantes será inviável o adimplemento regularmente observado até agora, da forma como se encontra a divisão. Considerando, pois, o histórico de adimplência da Findes e consubstanciados em regras de ability to pay , é que se requer a Vossa Excelência, seja deferido o reparcelamento do débito - saldo remanescente, em 72 (setenta e duas) parcelas mensais consecutivas. Invoca-se como fundamento para o presente requerimento, o art. 217 do RITCU e os precedentes dessa própria Corte de Contas, Acórdão 10544/2019-TCU-Primeira Câmara , Acórdão 6291/2020-TCU-Primeira Câmara , Acórdão de Relação no 249/2018 - 1a Câmara. Pelas razões expostas, objetivamente requer-se o reparcelamento do débito, dividindo-se o saldo devedor em 72 (setenta e duas) parcelas mensais consecutivas, de forma a possibilitar o reequilíbrio das finanças da Findes, mantendo um mínimo de atividades vitais para a indústria." (destaques do original) Considerando que a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) manifestou-se favoravelmente ao pedido (peças 91/92), " (...) propondo que o Tribunal autorize, excepcionalmente, o reparcelamento do saldo dos débitos referentes aos itens 9.7.1.1 e 9.7.1.2 do Acórdão 3172/2016-TCU-Plenário , peça 1, requerido pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo - FINDES (CNPJ 28.151.645/0001-44) em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, corrigidas monetariamente, devendo a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo - FINDES comprovar mensalmente os recolhimentos das parcelas desses débitos perante o TCU, bem assim, alertá-la de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU" , Considerando que referida unidade instrutiva ressalta, em sua instrução, que em caráter excepcional já houve autorização para pagamento da dívida em quantidade superior de prestações, mencionado como exemplo o Acórdão 2556/2017-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que autorizou o pagamento em 60 prestações mensais e sucessivas, enquanto que o Acórdão 1562/2017-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro José Múcio Monteiro, autorizou o pagamento em 96 parcelas mensais e consecutivas, dentre outros precedentes ( Acórdão 8213/2018-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria; Acórdão 11449/2016-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Raimundo Carreiro; Acórdão 856/2015-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Raimundo Carreiro), Considerando o posicionamento da referida unidade instrutiva de que "10. Ademais, o cenário causado pela pandemia do Coronavírus - COVID-19 vem causando dificuldades operacionais nos diversos setores da economia. Registro que foram apresentados ao Tribunal diversos requerimentos de prorrogação de prazo para recolhimento de parcelas e/ou reparcelamentos de saldos, a exemplo dos processos TC Processo 021.497/2016-8 , TC Processo 021.497/2016-8 e TC Processo 009.801/2014-6 ." , Considerando que, face o pleito da referida entidade e a natureza dos autos, o pleito foi também submetido ao Ministério Público/TCU, para pronunciamento, nos termos do art. 81, inciso II, da Lei 8.443/1992, Considerando que o Parquet especializado manifestou-se favoravelmente ao pleito em pronunciamento da lavra do Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 100), no qual asseverou que "6. Este representante do Ministério Público de Contas da União, em vista da situação excepcional ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus e ponderando sobre a contribuição que o parcelamento requerido trará em prol da efetiva reparação do dano causado ao erário, anui ao encaminhamento proposto pela unidade instrutora (peças 91-92) ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) autorizar, em caráter excepcional, o reparcelamento do saldo dos débitos referentes aos itens 9.7.1.1 e 9.7.1.2 do Acórdão 3172/2016-TCU-Plenário , requerido pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo - Findes (CNPJ 28.151.645/0001-44) em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, corrigidas monetariamente, devendo a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo - Findes comprovar mensalmente os recolhimentos das parcelas desses débitos perante este Tribunal; b) alertar à entidade requerente de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU; c) dar ciência deste acórdão à requerente Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo - Findes. 1. Processo TC- Processo 036.079/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.859/2014-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 007.172/2018-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (28.151.645/0001-44); Lucas Izoton Vieira (XXX.573.837-XX); Marcos Guerra (XXX.036.267-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Espírito Santo 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Flávia Fardim Antunes Bringhenti (13.770/OAB-ES) e outros, representando Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo.